Tribunal: TJSP
Processo: 1011801-53.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Ocupação do imóvel pela autora. Mera tolerância dos réus. Imóvel adquirido pelo corréu para residência de seus pais e da autora (sua irmã), que lá seguiu residindo após o falecimento deles, e até o falecimento de seu irmão. Ocupação que decorre de mera tolerância, não induzindo posse. RECURSO DESPROVIDO.